Tribunal: TJDFT
Processo: 0009372-42.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009372-42.2016.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: SEILA DE CASTRO BORGES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. PERÍCIA. CÓPIA DOS CONTRATOS. REGULARIDADE. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGÓCIO JURÍDICO ANULADO. JULGAMENTO CITRA PETITA. SENTENÇA COMPLETADA. 1. Não é nulo o laudo pericial baseado em fotocópia. Compete ao perito dizer sobre a possibilidade, ou não, de realizar a perícia com base em cópia do documento. 2. A instituição bancária responde objetivamente pelas falhas na prestação do serviço, porque não propiciada a necessária segurança ao cliente, possibilitando a ação de terceiro. Ademais, o fato de terceiro só é equiparado ao fortuito externo, com a exclusão da responsabilidade, quando não guarda conexão com os riscos da atividade. 3. Demonstrado por meio de perícia que a autora não assinou um contrato de empréstimo, escorreita a declaração de inexistência do negócio jurídico. 4. Havendo julgamento citra petita, porquanto o juízo a quo não analisou o pedido de retirada do apontamento indevido do cadastro de inadimplentes, cabível ao tribunal completar a sentença na forma do art. 1.013, § 3o, inc. III, do CPC. 5. Apelação da autora conhecida e provida em parte. Apelação do réu conhecida e não provida. O recorrente alega que o aresto impugnado violou os artigos 186, 188 e 927, todos do Código de Processo Civil, sustentando não ter sido comprovado ato ilícito resultante na obrigação de reparação de dano. Requer a exclusão do nome do advogado Rafael Sganzerla Durand da habilitação nos autos eletrônicos, com a anotação/habilitação do advogado NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136, no processo eletrônico, realizando-se as publicações das intimações em seu nome. Em sede de contrarrazões, a recorrida requer que sejam majorados os honorários sucumbenciais em favor de seus advogados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 186, 188 e 927, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, afirmou a existência de fato que gera a obrigação de reparação de dano, assentando, verbis: “consoante o laudo pericial, não houve relação contratual entre as partes em relação ao contrato de abertura de crédito n. 288.102.641, sendo, pois, imperativo reconhecer a inexistência das obrigações imputadas à autora-apelada, tal qual concluído na r. sentença. A propósito, não tem relevância no caso a assertiva de ausência de ato ilícito, porque aqui não se cuida da responsabilidade civil subjetiva. (...) o fornecedor é obrigado à reparação do dano, independentemente da culpa, pelo simples fato jurídico do fornecimento, pois isso é suficiente para acarretar a responsabilidade civil objetiva.” (ID 14375699, página 3). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino a exclusão do nome do advogado Rafael Sganzerla Durand da habilitação nos autos eletrônicos, com a anotação/habilitação do advogado NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136, no processo eletrônico. Indefiro, todavia, o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A006